Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739404-79.2022.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE ANSELMO SOBRINHO, JOSE ANTONIO CAMPOS CAVALCANTE, JOSE ANTONIO CANDIDO ROCHA, JOSE ANTONIO DE SOUSA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA, JOSE ANTONIO MARTINS DE SOUSA, JOSE ANTONIO PEREIRA LINS, JOSE ANTONIO SANTOS ANDRADE, JOSE ANTONIO SILVA COUTO, JOSE ARIMATEIA SILVA, JOSE ARTEIRO MARCELINO DA FROTA, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO LOPES, JOSE BENTO DE SOUZA, JOSE BEZERRA DE MELO, JOSE BORGES PEREIRA, JOSE BRITO DE MENDONCA, JOSE CAMILO RODRIGUES DA SILVA, JOSE ARTEIRO MOURAO MAGALHAES, JOSE AURIMAR ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos precedentes, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 (Tema 1.170) (ID 58719997), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031